Tribunal: TJBA
Processo: 8013315-17.2018.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8013315-17.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO N. 0066488-36.2011.8.05.0001

Advogado(s)
:

SUSCITADO: LEOLINO NOVAIS FRANÇA e outros (20)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEI ESTADUAL N. 10.558/2007. CARÁTER DÚPLICE. VEICULAÇÃO DE REAJUSTE GERAL ANUAL E REAJUSTE SETORIZADO. POSSIBILIDADE DE AUMENTOS DIFERENCIADOS PARA CORRIGIR DISTORÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À EXTENSÃO DO MAIOR PERCENTUAL CONCEDIDO A TODOS OS SERVIDORES.

1. Ensejou a instauração do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas o ajuizamento de diversas ações ordinárias por policiais militares do Estado da Bahia, objetivando a concessão de aumento salarial no importe de 17,28%, com fundamento na ofensa, pela Lei Estadual n. 10.558/2007, à Constituição Federal.

2. O art. 37, inciso X, da Carta Magna garante ao servidor público a revisão anual geral dos seus vencimentos, sem distinção de índices. Não se pode olvidar, todavia, que é viável ao administrador, por meio de processo legislativo, alterar a estrutura remuneratória das carreiras, estabelecendo a chamada revisão específica ou setorial.

3. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que é possível a concessão de reajustes setoriais de vencimentos com a finalidade de corrigir desvirtuamentos salariais verificados no serviço público, sem que isso implique violação dos princípios da isonomia e da revisão geral anual.

4. No específico caso da Lei Estadual n. 10.558/2007, observa-se que, de fato, foi veiculado um reajuste de caráter dúplice. O art. 1
o
, ao fixar o aumento de 3,3% indistintamente a todos os servidores públicos materializou um reajuste geral, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição Federal. O art. 2
o
, diversamente, tratou de um reajuste setorial, específico, uma restruturação remuneratória, como também permitido pelo ordenamento constitucional.

5. Não há que se falar em direito à extensão, do maior percentual de aumento adotado pela norma estadual, a todos os servidores, como defendem os policiais militares.

6. Por fim, cabe rememorar que o enunciado 37 da súmula do Supremo Tribunal Federal é cristalino ao estabelecer que não cabe ao poder judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob a justificativa de isonomia.

7. ENUNCIAÇÃO DA TESE JURÍDICA:
“
A
Lei Estadual n. 10.558/2007 veiculou uma revisão geral anual em seu art. 1
o
, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição, bem como um reajuste setorial em seu art. 2
o
, não havendo direito a extensão do maior percentual fixado neste a todos os servidores”.

8.
Apreciação do processo piloto n.
0139621-53.2007.8.05.0001:
recursos conhecidos, negado provimento ao da parte autora e provido o do réu.

9. Apreciação do processo piloto n.
0066488-36.2011.8.05.0001:
recurso do Estado da Bahia conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013315-17.2018.8.05.0000
, em que figuram como suscitante DESEMBARGADOR RELATOR DA APELAÇÃO N. 0066488-36.2011.8.05.0001 e como suscitados LEOLINO NOVAIS FRANÇA e outros (20).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade dos votos,
em aprovar tese vinculan
te
e julgar os processos paradigmas,
nos termos do voto do relator.